Tribunal: TJDFT
Processo: 0702222-88.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE ATOS DE TRANSFERÊNCIA PATRIMONIAL NÃO ATENDIDA. MEDIDA COERCITIVA ATÍPICA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONDUTA SOCIAL QUE IMPLIQUE EM OCULTAÇÃO DE BENS POR PARTE DO DEVEDOR. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INOBSERVÂNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. SOLIDARIEDADE DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO DOS FILHOS – ADMISSÃO DO PAI OU DA MÃE NO CURSO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Por ocasião do recebimento do Agravo de Instrumento o pedido de antecipação da pretensão recursal foi parcialmente deferido, ocasião em que deferi a inclusão no polo passivo do cumprimento de sentença o Sr. Eduardo Morais de Sousa, genitor do menor A. G. V. de S., por ser corresponsável pelas dívidas contraídas com sua educação.
2. A ação de cobrança foi proposta pela Instituição de Ensino em desfavor da responsável financeira pelo menor A. G. V. de S., em razão do não pagamento das mensalidades escolares no ano de 2018. O processo correu à revelia sobrevindo a sentença condenatória ao pagamento da importância de R$ 21.397,89. Iniciado o cumprimento de sentença em julho de 2022, não se localizou bens passíveis de penhora.
3. O Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu os pedidos formulados em 31/08/2023 de: 1) quebra de sigilo bancário do marido da executada, Eduardo Morais de Sousa e de seu filho A. G. V. de S.; 2) inclusão deste como devedor no cumprimento de sentença, por ser corresponsável pela dívida contraída por sua esposa em benefício da educação do menor A. G. V. de S.; 3) inclusão da empresa em nome de Eduardo Morais de Sousa como devedora no cumprimento de sentença; 4) suspensão do passaporte e da CNH da devedora.
4. A Agravada deixou transcorrer em branco o prazo para contrarrazoar o recurso.
5. A mera argumentação de utilização do esposo e do filho da devedora como destinatários de recursos de pessoa jurídica da qual a devedora compõe o quadro societário, desprovida de qualquer elemento probatório, inclusive conjunto fático, não autoriza o afastamento do sigilo bancário constitucionalmente garantido. Caberia à credora exemplificar os atos de transferência patrimonial com o fim de ocultar os bens do sócio, com a utilização da pessoa jurídica para pagamento de contas pessoais do sócio, ou mesmo demonstrar sinais de padrão de vida que evidenciem a utilização de laranjas no custeio de despesas correntes da devedora. No entanto, nenhuma prova foi apresentada nesse sentido.
6. A aplicação de medida coercitiva atípica (CPC, art. 139, IV), pressupõe a prévia comprovação por parte do credor da ocultação de bens por parte do devedor, ou devedora, que de outra forma serviriam de pagamento do débito, observado os direitos fundamentais e princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
7. A credora não demonstrou que a devedora disfruta de padrão de vida social que presuma a ocultação deliberada de bens, de modo que não resta autorizada a aplicação de medida coercitiva atípica.
8. Infere-se do art. 133 e seguintes do CPC, que a instauração de procedimento de desconsideração inversa da personalidade jurídica demanda a demonstração dos seus pressupostos legais. O exame dos autos revela que o credor pretende de imediato a desconsideração, sem a observância do que disciplina o CPC, o que inviabiliza pretensão nesse sentido.
9. Por último, me reporto aos fundamentos da decisão que antecipou a pretensão recursal, notadamente os precedentes do STJ no sentido de se reconhecer a solidariedade das despesas com educação dos filhos, e admitir o ingresso no cumprimento de sentença de Eduardo Morais de Sousa, devendo, para tanto, ser citado para pagamento no prazo fixado em lei (STJ - REsp: 1472316 SP 2014/0179396-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 05/12/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2017 REVPRO vol. 280 p. 519; STJ - REsp: 1444511 SP 2014/0066801-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2020).
10. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.
Para reformar em parte a decisão agravada e admitir o Sr. Eduardo Morais de Sousa no polo passivo do cumprimento de sentença.
11. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.